Tribunal: TJBA
Processo: 8000296-23.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000296-23.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: C.T.O. - CLINICA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA. - EPP

Advogado(s)
:
LIANA FABRIZIA DE SOUZA COSTA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL DO ACÓRDÃO. EQUÍVOCO NA MENÇÃO À DISPENSA DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO APELANTE. RECORRENTE NÃO É BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. VÍCIO CONSTATADO E SANADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000296-23.2024.8.05.0229, nos quais figuram como Embargante
BRADESCO SAUDE S/A

e Embargado
C.T.O - CLINICA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA